Tribunal: STF
Processo: RE 1569991
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPERAÇÕES INTERNAS. ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DE CONTRIBUINTES PELO DECRETO N. 8.393/2015: INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.